Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RÉS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADAS DIFICULDADES ECONÔMICAS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECALCITRÂNCIA DAS RÉS. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O processamento de recuperação judicial, por si só, ancorado em dificuldades econômicas, não torna impossível a obrigação de fazer imposta às Rés/Agravantes, consistente em reparos estruturais no empreendimento do Autor/Agravado, de modo que não é suficiente para ilidir, de pronto, a responsabilidade em cumprir o comando judicial, sobretudo quando evidenciado que a execução dos serviços tem natureza compatível com as atividades empresariais desenvolvidas pelas Recorrentes, que atuam no ramo da construção civil.
2. A recalcitrância das Recorrentes em obedecer as diversas determinações judiciais com vistas ao cumprimento da tutela de urgência ou à prova de sua impossibilidade justifica a majoração da astreintes aplicada na instância de origem, devendo ser mantida nesta esfera recursal como instrumento legal de coerção utilizável pelo Juízo, no intuito de conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.